Tribunal: TJDFT
Processo: 0745642-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora “ i) a quantia de R$ 3.567,00 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria da parte autora, em 25.6.2019; e ii) a importância equivalente à CORREÇÃO MONETÁRIA incidente sobre a quantia de R$ 58.209,36, a partir da data da aposentadoria e até a competência 11/2019, aferível por meros cálculos aritméticos.”.
3. A autora/recorrente requer que o abono de permanência, pago de forma extemporânea, seja incluído na base de cálculo da licença prêmio não usufruída. Destaca que cumpriu todos os requisitos para se aposentar em 02/05/2019, mas continuou em atividade até 25/06/2019, fazendo jus ao benefício, objeto da ação no 0707886- 57.2021.8.07.0016.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 57226727). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. Nos termos do artigo 40, § 19, da CF, uma vez preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e mantendo-se o servidor em atividade, poderá ter direito a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor de sua contribuição previdenciária. O valor da conversão em pecúnia do abono de permanência deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
6. No caso, as fichas financeiras apresentadas pela recorrente (ID 57161036) não comprovam o recebimento do abono de permanência no mês anterior à sua aposentadoria, e tampouco o recebimento de forma extemporânea e retroativa.
7. Por outro lado, comunicado o ajuizamento da ação no 0707886- 57.2021.8.07.0016 nos embargos declaratórios e nas razões recursais, configura produção de prova em sede recursal, o que somente é admitida em caso posterior à sentença ou, ainda, quando o fato se tornar conhecido, acessível ou disponível após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de produzi-la anteriormente, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC. Com efeito, o pedido veiculado na ação indicada (n.o 0707886- 57.2021.8.07.0016) não se trata de fato novo, porquanto a distribuição ocorreu em 2021, e a autora/recorrente não justificou a impossibilidade de fornecer a informação oportunamente.
8. Destarte, não comprovado, tempestivamente, o recebimento do abono de permanência, não é o caso de incluí-lo na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.